Tribunal: TJSP
Processo: 2037815-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS RESULTANTES DA ARREMATAÇÃO – PREDILEÇÃO DO CRÉDITO ADVOCATÍCIO SOBRE O TRIBUTÁRIO – Honorários advocatícios que se equiparam ao crédito trabalhista – D ecisão agravada em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS RESULTANTES DA ARREMATAÇÃO – PREDILEÇÃO DO CRÉDITO ADVOCATÍCIO SOBRE O TRIBUTÁRIO – Honorários advocatícios que se equiparam ao crédito trabalhista – D ecisão agravada em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.